Tribunal: STF
Processo: RE 83979
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-01
Data de publicação: 1976-10-01

Ementa:
- AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS DOADOS À CONCUBINA. DECADÊNCIA. A DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL DA AÇÃO NA VESPERA DE CONSUMAR-SE A DECADÊNCIA , IMPEDE A DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO, SOB PENA DE
RESTRINGIR-SE O PRAZO PREVISTO PARA SUA PROPOSITURA.
DEMORA NO PROCESSAMENTO, JUSTIFICÁVEL, LEGÍTIMA A APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 166, DO C.P.C. DE 1939, COM A REDAÇÃO DO DECRETO-LEI 4.565, DE 11.8.1942. 
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE AFASTADA A CARÊNCIA DA AÇÃO, SEJA JULGADO O MÉRITO.